Tribunal: TJES
Processo: 5003569-27.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003569-27.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO MILAGRE FERREIRA DE MORAIS

APELADO: EDP ESCELSA SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ.

2. Estando demonstrada a ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica, e, portanto, a falha na prestação do serviço, bem como o nexo de causalidade com os prejuízos sofridos pelo consumidor, deve ser reconhecida a responsabilidade da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e art. 14, do CDC.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
ANTÔNIO MILAGRE FERREIRA DE MORAIS
, para condená-la ao pagamento de R$ 2.059,00 (dois mil e cinquenta e nove reais), a título de indenização por danos materiais.

A sentença, ainda, condenou reciprocamente as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 11.889,00), ante a inexpressividade do valor da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) não ficou comprovado o nexo de causalidade entre os supostos danos e a conduta; (ii) não houve o registro de interrupção/oscilação ou sobretensão na rede de energia elétrica; (iii) os equipamentos elétricos supostamente queimados estavam com a fonte de alimentação em funcionamento, evidenciando que não foi a tensão elétrica que causou o problema nos componentes, e (iv) devem ser respeitadas as normas técnicas das agências reguladoras (id. 4449608).

Nas contrarrazões, o Apelado pede desprovimento do recurso (id. 4449613).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N.º
5003569-27.2021.8.08.0021

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL
JR.

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

RECORRIDO : ANTÔNIO MILAGRE FERREIRA DE MORAIS

ADVOGADA : LILIAN LÚCIA DOS SANTOS

MAGISTRADA : MÁRCIA PEREIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta com o objetivo de reexaminar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a concessionária de serviço público a pagar a indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.059,00 (dois mil e cinquenta e nove reais), ante a falha no fornecimento de energia elétrica.

A sentença, ainda, condenou reciprocamente as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 11.889,00), ante a inexpressividade do valor da condenação.

A concessionária de serviço público Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) não ficou comprovado o nexo de causalidade entre os supostos danos e a conduta; (ii) não houve o registro de interrupção/oscilação ou sobretensão na rede de energia elétrica; (iii) os equipamentos elétricos supostamente queimados estavam com a fonte de alimentação em funcionamento, evidenciando que não foi a tensão elétrica que causou o problema nos componentes, e (iv) devem ser respeitadas as normas técnicas das agências reguladoras (id. 4449608).

Em contraditório recursal, o Apelado pede desprovimento do recurso (id. 4449613).

Pois bem.

Inicialmente, afirmo ser notória a relação de consumo decorrente do fornecimento de energia elétrica, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
[...] a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

[...]
(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

Assim, deve ser aplicada ao caso concreto a legislação consumerista, principalmente quando se investiga a reparação de eventuais danos causados a equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora do usuário.

Sobre o assunto, estabeleceu o art. 210, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, repetido no art. 620, da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021, que a distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.

Fixadas essas premissas, consigno que a questão a decidir é se existe a falha na prestação do serviço ao consumidor, bem como se possível a sua condenação na indenização pelos danos materiais sofridos.

As provas produzidas nos autos demonstram a existência do evento – queima da fonte interna dos equipamentos elétricos (roteador, antena e 02 (dois) televisores), por oscilação de tensão na rede elétrica, em dezembro de 2020 -, e do nexo de causalidade.

O Apelado juntou os laudos técnicos constando a vistoria dos aparelhos, atestando a ocorrência de danos causados na sua fonte
interna
(id. 4449278, 4449279, 4449280 e 4449281).

Vale ressaltar, que a oscilação de tensão na rede elétrica que atingiu a unidade consumidora do Apelado é fato incontroverso,
não
negado pela Apelante, que em resposta à solicitação de ressarcimento na esfera administrativa, afirmou que
[...]
Foi encontrado registro de perturbação no sistema elétrico que afetou a unidade consumidora
[...]
, muito embora tivesse concluído que
[...] mas como a fonte de alimentação elétrica do equipamento está em perfeito estado de funcionamento, conclui-se que a ocorrência registrada não causou o dano reclamado.
(Conforme motivo ‘i’, Item 3.1 da Seção 9.3 do Módulo 9 do PRODIST – Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica) [...]
(id. 4449277).

A Apelante não fez prova do fornecimento regular da energia elétrica, sem oscilações ou picos, pelo contrário, confirmou administrativamente a sua ocorrência.

Além disso, a própria Magistrada
a quo
asseverou que intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a Apelante se limitou a apresentar manifestação pleiteando o julgamento antecipado, desvencilhando-se do ônus que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC.

A ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica caracteriza a falha na prestação do serviço, pois cabia à Apelante garantir a sua segurança e adequação. Assim, havendo o nexo de causalidade com os prejuízos sofridos pelo Apelado, forçoso reconhecer a responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e art. 14, do CDC.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária nesta fase recursal de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 11.889,00), cuja base de cálculo foi definida na sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5003569-27.2021.8.08.0021_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)